Tribunal: TJSP
Processo: 1083715-48.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso ajuizada por seguradora contra concessionária prestadora de serviço de energia elétrica. Pretensão de reembolso da indenização paga a segurado pelo prejuízo por danos elétricos causados por suposta oscilação na corrente elétrica. Pedido julgado procedente. Insurgência da ré, pugnando pela inversão do julgado. Acolhimento. Laudo unilateral. Prejudicada a perícia

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso ajuizada por seguradora contra concessionária prestadora de serviço de energia elétrica. Pretensão de reembolso da indenização paga a segurado pelo prejuízo por danos elétricos causados por suposta oscilação na corrente elétrica. Pedido julgado procedente. Insurgência da ré, pugnando pela inversão do julgado. Acolhimento. Laudo unilateral. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido, com inversão dos ônus sucumbenciais.